Tribunal: TJMT
Processo: 0001051-55.2018.8.11.0027
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001051-55.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI - CPF: 024.312.729-40 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FABIANO RICARDO GENTELINI - CPF: 900.113.501-30 (APELADO), FABIANO RICARDO GENTELINI - CPF: 900.113.501-30 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
CAUSA DEBENDI
E ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação monitória ajuizada por portador de cheque nº 000247, no valor de R$ 120.000,00, emitido pelo requerido e devolvido por insuficiência de fundos, visando à constituição de título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Necessidade de demonstração da relação jurídica subjacente à emissão do cheque (
causa debendi
) em ação monitória fundada em cheque prescrito;
(ii) Alegação de extravio da cártula e inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É dispensável a indicação da
causa debendi
em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, conforme Súmula 531 do STJ, cabendo ao devedor alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (CPC, arts. 373, II e 702, § 1º).
4. A alegação de extravio da cártula não foi comprovada, limitando-se o requerido a depoimento testemunhal genérico, sem menção específica ao cheque dos autos, tampouco apresentação de boletim de ocorrência ou documentos que corroborassem a versão defensiva.

5. A devolução do cheque por motivo diverso do previsto para extravio, furto ou roubo, associada à ausência de providências do correntista junto ao banco ou autoridades, fragiliza a tese do apelante.

6. Mantém-se a exigibilidade do título e a procedência da ação monitória para constituição do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é desnecessária a demonstração da
causa debendi
, incumbindo ao devedor comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor."
"2. A alegação de extravio de cheque deve ser comprovada por meio idôneo, não se prestando depoimento testemunhal genérico ou ausência de comunicação formal como prova suficiente para afastar a exigibilidade do crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; 85, §§ 2º e 3º; 98, § 3º.

Súmulas relevantes: STJ, Súmula 531.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1032681-85.2021.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02/05/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, DJE 03/05/2024; TJMT, AC 0018515-21.2016.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, j. 23/08/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, DJE 26/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI
, em face de sentença prolatada pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
, que julgou procedente o pedido contido nos autos da
Ação Monitória
,

movida por
FABIANO RICARDO GENTELINI
.

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos lançados nos
Embargos Monitórios,
insistindo na inexistência de relação jurídica com o Apelado, na ausência de comprovação na origem da dívida (
causa debendi),
na alegação de extravio do título e na suposta falsidade da assinatura. (ID. 291944056)

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, com a condenação do Apelante por litigância de má-fé
.

(ID. 291944061)

Custas devidamente paga.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação Monitória
,

movida por
FABIANO RICARDO GENTELINI
,

em face da
FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI,
visando ao recebimento de valor representado por
cheque nº 000247
, oriundo da Conta Corrente nº 37012-6, Agência nº 8031, do Banco Sicredi, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), emitido em 15/06/2016.

O autor ajuizou a presente demanda, instruída com a referida cártula, alegando o inadimplemento do requerido e pleiteando a constituição do título executivo judicial.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) Não havendo mais questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito.

É incontroverso dos autos que o requerente é titular do nº 000247, oriundo da Conta Corrente nº 37012 -6, Agência nº 8031, do Banco Sicredi, emitido pelo Réu na data de 15 de junho de 2016, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Também incontroverso que o cheque foi devolvido por insuficiência de fundos, conforme ID 71858315, pág. 8.

O ponto controvertido reside na suposta (in)exigibilidade do crédito cobrado na presente demanda, em razão da ausência de relação entre as partes (
causa debendi
).

A ação monitória tem como pressuposto a existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo (Art. 700 do Código de Processo Civil). Não existe um modelo predefinido de prova escrita, sendo suficiente a verossimilhança perante este juízo (STJ, REsp 866.205/RN).

E, na hipótese dos autos, a prova escrita e literal do crédito é o próprio cheque apresentado pela parte autora.

É cediço que o cheque prescrito é prova suficiente para ensejar o ajuizamento da ação monitória, pouco importando a origem da dívida, consoante enunciados de Súmula nº 299 e 531 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 299, STJ: (...)

Súmula 531, STJ: (...)

Assim, o autor da ação monitória não precisa mencionar ou comprovar a relação causal (
causa debendi
) que deu origem à emissão do cheque prescrito
[1]
. Cabe ao réu, havendo o interesse, comprovar a inexistência do débito. Esse é o entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(TJMT - Ap 136301/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Não se ignora o fato de que, em situações excepcionais em que não há circulação do título, é possível que o devedor discuta a
causa debendi
[2]
.
Porém, na hipótese dos autos, a parte requerida/embargante não trouxe aos autos qualquer fundamento que pudesse levar a invalidação do cheque em testilha.

O suposto extravio do cheque não restou comprovado nos autos. A testemunha JOÃO BATISTA NERIS DA SILVA pouco esclareceu sobre o fato, não sendo suficiente o seu depoimento para comprovação desse fato desconstitutivo do direito do autor:

“Eu conheço o requerido de negócios. Eu lembro que ele comentou de um cheque extraviado, não me lembro o ano. Eu não sei se ele tem negócios fora de Mato Grosso, eu só atuo em Itiquira. Quando ouvi ele falar do cheque, lembro de ele falar que sustou o cheque”.

E, considerando que os embargos limitam-se a tal alegação, não havendo provas nos autos de qualquer outra causa extintiva ou modificativa do direito da parte autora/embargada, a exigibilidade do título se mantém.

Neste permeio, cumpre asseverar que o cálculo da correção monetária deve trazer como termo inicial a data da emissão estampada na cártula. Por sua vez, os juros de mora terão como termo inicial a primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, no importe de um por cento (1%), com fulcro no art. 406, do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional.

São esses os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo:

(recurso repetitivo) (Info 587).

No mesmo entendimento, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

.”
(Ap 154058/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

(TJMT - Ap 121780/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Ante de todo o exposto, com resolução de mérito (art. 487, inc. I do CPC), JULGO PROCEDENTE a ação, para CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação de o requerido pagar ao requerente o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que deverá ser atualizado de acordo com a fundamentação supra.

Em sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC), observado o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.(...)”. (ID. 291944051)

Pois bem.

A controvérsia posta a analise diz respeito à inexigibilidade de cheque prescrito no valor de R$ 120.000,00, emitido pelo Apelante em 15/06/2016, cuja cobrança é objeto da presenta
ação monitória
.

O recurso se fundamenta, essencialmente, na necessidade de
comprovação da relação jurídica subjacente à emissão do cheque
(
causa debendi)
e o alegado
extravio do título
.

Quanto ao primeiro ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento
no sentido de que em ações monitórias fundadas em cheque prescrito ajuizadas contra o emitente, é
dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
, conforme se vê da
Súmula 531
.

Súmula 531 do STJ:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”.

Esse entendimento é endossado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” – POSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DO CHEQUE, MEDIANTE ENDOSSO – QUITAÇÃO PERANTE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da “causa debendi”, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça
. 2 . No entanto, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes, inclusive, ao próprio emitente do título. 3. Evidenciando-se a regularidade da transferência do cheque, mediante endosso, e não demonstrada a quitação ao portador do título, mostra-se exigível a cobrança da referida cártula via ação monitória. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032681-85 .2021.8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024) Destaquei

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – CHEQUE NOMINAL AO AUTOR – INDEFERIDO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO AO FINAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc . II, art. 702, § 1º, do CPC
. A exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa. Demonstrado cabalmente que o cheque em questão foi emitido pelo próprio apelante e nominado ao autor, ora apelado, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida ação monitória, devendo o aquele responder, assim, pela solvabilidade frente ao autor
.(TJ-MT - AC: 00185152120168110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023) Destaquei

Destaca-se que, em
situações excepcionais
, admite-se a discussão da
causa debendi,
especialmente nos casos em que
não houve a circulação do título
. Contudo, essa possibilidade
não afasta o ônus
do devedor/embargante de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Quanto à alegação de extravio da cártula, contata-se que o Apelante
não se desincumbiu do ônus probatório
, vez que a prova testemunhal produzida nos autos foi
insuficiente
para demonstrar a ocorrência desse fato.

Conforme se vê do depoimento da testemunha
João Batista Neris da Silva,
ele se limitou a afirmar, de forma genérica e imprecisa, que
“lembra que ele (Apelante) comentou de um cheque extraviado, não se lembrando do ano”,
e que
“quando ouvi ele falar do cheque, lembro dele falar que sustou o cheque”.
Em momento alguma a testemunha fez menção específica ao
cheque objeto dos presentes autos, seu número, valor ou data de emissão.

Ademais, a suposta alegação de extravio
não encontra
respaldo em qualquer outro elemento constante nos autos, vez que
não

foi juntado boletim de ocorrência
ou qualquer
outro documento
que demonstrasse a
comunicação formal da perda ou extravio
do cheque às autoridades competentes, providência essencial e esperada em tais situações.

Merece destaque, ainda, o fato de o cheque indicar a devolução pelo
motivo 70,
que corresponde a
“sustação ou revogação provisória”,
e não pelo
motivo 28,
utilizado nos casos de extravio, furto ou roubo, conforme normativas do Banco Central.

Importante destacar que
compete ao correntista zelar pela guarda e segurança de seu talonário de cheques
, bem como adotar as providências necessárias em caso de extravio, incluindo a imediata comunicação ao banco e às autoridades. No caso em tela, a
ausência dessas medidas
, aliada à
inconsistência
na forma de sustação do título,
fragiliza sobremaneira
a tese defensiva do apelante.

Por fim, quanto ao pedido de
condenação por litigância de má-fé
, ainda que se reconheça que os argumentos recursais carecem de fundamentação sólida, entendo que a
simples interposição do recurso
, desacompanhada de dolo processual evidente ou de prática de atos atentatórios à dignidade da justiça,
não autoriza
, neste momento, a imposição de sanção por má-fé.

A litigância de má-fé exige
demonstração inequívoca de conduta temerária
, o que não se extrai do conjunto probatório. Assim, afasto a aplicação das penalidades previstas no artigo 81 do CPC.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
FLADEMIR ROMEU DEBASTIANI
, para manter intacta a sentença prolatada.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 13% (treze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025